Tribunal: TJDFT
Processo: 0710032-93.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. EXCESSO DE VELOCIDADE. PISTA MOLHADA. MÁ CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO. NEGATIVA DE COBERTURA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente automobilístico, com fundamento na conduta imprudente do condutor e cláusula contratual excludente de cobertura em contrato de proteção veicular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a existência de cerceamento de defesa pela não realização de provas oral e pericial; (ii) a ocorrência de agravamento intencional do risco pelo condutor que justifique a negativa de cobertura securitária; (iii) a possibilidade de condenação do apelante em multa por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa na decisão que, considerando as particularidades do caso concreto, não autoriza a produção de prova desnecessária e inútil ao exame da lide.
4. Reconhecida a incidência do CDC à relação contratual, dada a similitude entre contrato de proteção veicular celebrado com associação e contrato de seguro, com identidade de objeto e prestação de serviços.
5. O contrato firmado entre as partes prevê que a ocorrência de conduta que agrave intencionalmente o risco exclui a responsabilidade da associação pela cobertura do evento. 5.1 Caso concreto em que demonstrado, por prova técnica e dados de GPS, que o condutor trafegava a 135 km/h em pista molhada, com pneu em mau estado de conservação, em via de máxima permitida de 80 km/h.
6. Para a configuração da litigância de má-fé é necessária prova de dolo quanto à prática de ato processual desleal ou abusivo, não havendo qualquer comprovação neste sentido.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC art. 757; art. 765; art. 768. CPC art. 370; art. 85, § 2o; art. 85, § 11; art. 1.012; art. 1.013; art. 80. CDC art. 2o; art. 3o; art. 6o, inc. II; art. 6o, inc. VIII. CF/1988 art. 5o, inc. XXXV; art. 5o, inc. LV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0715587-34.2023.8.07.0005, Rel(a). CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, p. 19.09.2024. TJDFT, APC 0744292-25.2021.8.07.0001, Rel(a). DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, p. 06.12.2022. TJDFT, APC 20150810018263, Rel(a) RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, 1a Turma Cível, p. 28.3.2017.